Tribunal: TJPA
Processo: 0830255-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830255-42.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EVELIN CORDEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO (BIPARTIDA). COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO IPAMB ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação

Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela
ora Apelada,

que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenado IPAMB a conceder a pensão por morte à Autora e à filha do casal em 50% para cada uma, bem como pagar as parcelas retroativas do benefício a contar da data do pedido na esfera administrativa e respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IPAMB ao pagamento de pensão por morte à ora Apelada.

III. Razões de decidir

3.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

4. O
artigo 40, § 13, da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência.

5.
Considerando que durante todo o período laborado, as contribuições previdenciárias continuaram a ser recolhidas ao Regime Próprio de Previdência Social administrado pelo IPAMB, até a data do óbito do ex-servidor, em junho de 2020, e sem o devido repasse, conforme consta nas fichas financeiras apresentadas nos autos,
não há como afastar a responsabilidade do IPAMB.

6. O IPAMB deve proceder ao pagamento da pensão por morte à Apelada e à filha do casal, na condição de companheira e filha maior de idade incapaz do
de cujus
, respectivamente.

7. A
manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, artigo 40,
§ 13
;
Lei Municipal nº 9.448 de 2019, artigos 2º e 10.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA, 6439015, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-23;
TJPA - 2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11;

TJPA - 2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0830255-42.2022.8.14.0301
- PJE
) interposta
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação

Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela
ora Apelada,

que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenado IPAMB a conceder a pensão por morte à Autora e à filha do casal em 50% para cada uma, bem como pagar as parcelas retroativas do benefício a contar da data do pedido na esfera administrativa e respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, concluo que devem ser julgados procedentes os pedidos autorais. E deverá também a autarquia pagar os valores retroativos da pensão à Autora, a contar da data do requerimento administrativo, devendo-se, todavia, haver a compensação de valores eventualmente já pagos.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o IPMB a conceder pensão por morte à Autora e à filha do casal VIVIAN PINHEIRO FIEL, na cota-parte de 50% para cada uma, bem como, a pagar as parcelas retroativas do benefício a contar da data do pedido na esfera administrativa, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21,
devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Em razões recursais (Id. 31185166), o Apelante, sustenta, em síntese, que a Lei Municipal nº 7.680 de 1993, que permitiu ao Poder Público recontratar, à interesse da Administração, ex-funcionários municipais foi declarada inconstitucional por Acórdão proferido pelo Pleno de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 0000127 64.2008.8.14.0000.

Aduz que o ato administrativo corporificado pelo Decreto nº 26.440/94-PMB que promoveu a recontratação do
de cujus
é nulo de pleno direito, por ser claramente inconstitucional, e não gera efeito nenhum, inclusive para fins previdenciários, o que resulta no fato de que no momento de seu passamento nunca foi servidor público efetivo e com isso não se amolda a previsão do artigo 40 da Constituição Federal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da Autora.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 31185170
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IPAMB ao pagamento de pensão por morte à ora Apelada.

É cediço que a pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No caso concreto, o
de cujus,
falecido em 02 de junho de 2020,
conforme Certidão de Óbito juntada aos autos (Id. 31184874)
, era servidor público vinculado ao IPAMB, nomeado por meio do Decreto nº 23.960/92-PMB, para exercer o cargo de médico, com lotação na SESMA, tendo sido admitido pelo Município de Belém em 11 de janeiro de 1994 (Id. 31184877).

Assim, a Apelada requereu administrativamente (processo administrativo nº 2020.179.1212572/PA) a pensão por morte (bipartida), para si, como companheira, conforme se verifica em documentação juntada aos autos (Id. 53850862 – origem), e para sua filha, VIVIAN PINHEIRO FIEL, maior de idade incapaz, conforme comprova o laudo médico apresentado que atesta retardo mental não especificado, CID-10 F79.1 (Ids. 31184873 e 31184880).

O referido processo administrativo no IPAMB foi devidamente instruído e analisado, sendo reconhecida a invalidez da filha do casal e a união estável com o
de cujus,
contudo, o IPAMB alega que ambas não fazem jus ao recebimento da pensão em razão do
de cujus
ter sido recontratado, nos termos do artigo 1º e respectivo parágrafo único da Lei Municipal nº 7.680 de 1993, a qual foi declarada inconstitucional por meio do Acórdão proferido pelo Pleno de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 0000127 64.2008.8.14.0000.

Nesse contexto, a ora Apelada ajuizou a ação
a ação para pleitear a pensão por morte (bipartida), para si e para sua filha maior de idade e incapaz, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos que instruem o processo evidenciam que o
de cujus
mantinha vínculo jurídico com a Administração Municipal, porém de natureza temporária, conforme o Decreto de nomeação nº 26.440/94-PM de 1994 e a ficha do departamento pessoal apresentadas nos autos (Id. 31184877).

Segundo o artigo 40, § 13, da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência:

Constituição Federal

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§ 13
- Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
.

Em que pese a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, destaca-se que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto o
de cujus
ingressou no serviço público no ano de 1994, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da norma.

Além disso, verifica-se que durante todo o período laborado, as contribuições previdenciárias continuaram a ser recolhidas ao Regime Próprio de Previdência Social administrado pelo IPAMB, até a data do óbito do ex-servidor, em junho de 2020, e sem o devido repasse, conforme consta nas fichas financeiras apresentadas nos autos (Id. 113470321).

Logo, constata-se que, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que durante toda a vigência de seu contrato contribuiu para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém.

De igual modo, não há qualquer evidência de que o
de cujus
possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir à ora Apelada o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal.

Também não há demonstração de que Administração Municipal providenciou a devida compensação como determina a Lei nº 9.796 de 1999, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Dessa forma, considerando que todo o recolhimento previdenciário foi feito para o fundo gerido pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém
, não há como afastar a responsabilidade do IPAMB.

Em situações semelhantes, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu quanto a pensão por morte
aos dependentes de segurados que durante anos estiveram vinculados ao Regime Próprio, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito; 2 - Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições; 3 -
A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS; 4- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional
; 5- A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária. 6- Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts. 85§ 4º, II e § 14; 86 caput e 98, § 3º; 7- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA, 6439015, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-23 – Grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE.

1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2
- Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social ? RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto
.

4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73.

5. Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, da Lei Estadual n.º 5.738-93.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(TJPA - 2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.

1 ?
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência

Social ? RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida,

qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 ? Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos.

4 ? Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida.

5. Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença.

7.? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (TJPA - 2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23 – Grifo nosso)

Registre-se que, sob a égide da Lei Municipal nº 9.448 de 2019, que estabelece novas regras para a concessão de pensão por morte no Município de Belém, alterando a legislação previdenciária do Município, a pensão é devida, senão vejamos:

Art. 2º
São beneficiários das pensões:
(...)

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;

(...)
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;

b) seja inválido, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício;
c) tenha deficiência grave; ou
d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento.

(...)

Art. 10 Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

(...)

VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 2º:

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais
ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor; (Grifo nosso)

Assim,
uma vez comprovado que o
de cujus
contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social administrado pelo IPAMB durante todo o período por ele laborado, até a data de seu óbito, sem o devido repasse, conforme se verifica pelas fichas financeiras apresentadas (Id. 113470321), o IPAMB deve proceder ao pagamento da pensão por morte à Apelada e à filha do casal, na condição de companheira e filha maior de idade incapaz do
de cujus
, respectivamente.

Portanto, diante das especificidades da causa e da necessidade de conferir efetividade ao postulado da dignidade humana, e ainda de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação à decisão proferida na ADI nº 0000127-64.2008.814.0000.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026